Tribunal: TJSP
Processo: 1005175-74.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Autores adquiriram, com o falecimento de sua mãe, a propriedade e a posse do terreno que havia sido dado em comodato a um dos réus e que foi invadido por outro, o corréu apelante – Com o óbito da comodante e a transferência "ipso jure" da herança (cf. art. 1.784 do CC), houve a transferência do bem (e da posse indireta sobre ele exercida pela

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Autores adquiriram, com o falecimento de sua mãe, a propriedade e a posse do terreno que havia sido dado em comodato a um dos réus e que foi invadido por outro, o corréu apelante – Com o óbito da comodante e a transferência "ipso jure" da herança (cf. art. 1.784 do CC), houve a transferência do bem (e da posse indireta sobre ele exercida pela falecida) aos autores - Posse é a visibilidade do domínio, a relação de fato entre a pessoa e a coisa para fim de sua utilização econômica, podendo existir sem o contato físico - Posse anterior que dispensa o contato físico com o imóvel – Esbulho evidenciado, quer porque o corréu Cícero deixou de exercer ocupação legítima depois de encerrado o comodato que ele confirmou ter existido, quer porque o corréu apelante não ostenta a condição de possuidor legítimo, na medida em que ele próprio afirmou em sua contestação que a sua ocupação decorreu de abandono do imóvel – Se a posse da falecida e dos autores (seus herdeiros) era legítima, pois indireta por força do comodato com o corréu Cícero, não se caracterizou o propalado abandono - Ciência inequívoca do corréu apelante quanto aos obstáculos à aquisição da coisa – Posse injusta e de má-fé - Cabimento de proteção possessória aos autores, nos termos do art. 561 do CPC – Indenização por lucros cessantes aos autores – Cabimento – Configurado o esbulho pela invasão, os corréus são responsáveis pelo pagamento de indenização por perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença – Ação possessória procedente – Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios devidos pelo corréu apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor da atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.